Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. JOÃO EGMONT (Plantão Judicial) Número do processo: 0721943-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEO MACHADO FERREIRA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. DECISÃO Recebido no plantão de 2o grau em 3/6/2025, às 7h47min. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto pelo ESPÓLIO DE LEO MACHADO, contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0016685-60.1993.8.07.0001, na qual contende com TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.. A decisão proferida em 2/6/2025, indeferiu a medida liminar consistente na sustação do leilão eletrônico (ID 238031672): “Trata-se de impugnação à atualização monetária da execução com pedido de tutela provisória de urgência para impedir o leilão eletrônico designado para amanhã (03/06/2025) em primeira chamada, e para o dia 06/06/2025 em segunda chamada. O deferimento da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Penal (CPC), a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante das alegações apresentadas pelo executado, entendo ser necessária a produção de prova técnica para dirimir a dúvida quanto à correção dos cálculos atuariais. Quanto à realização do leilão eletrônico, em que pese a probabilidade do direito do executado, verifico que não há risco de dano, visto que há outros credores devidamente habilitados neste processo, além disso, eventual saldo remanescente será disponibilizado ao executado. Por fim, eventual dano decorrente da execução indevida poderá ser objeto de reparação. Ademais, quanto ao resultado útil do processo, entendo que, no caso, diz respeito à satisfação do crédito perseguido. Assim, não há se falar em risco ao resultado útil do processo para o executado. Devo acrescentar que os cálculos atuais foram apresentados em 17/05/2024 (ID 197223224). Decorrido mais de um ano, após ultimada a homologação das avaliações dos imóveis em 01/04/2025 (ID 231214035), e disponibilizado o edital com as datas dos leilões (ID 234206414), com publicação em 30/04/2025. Somente agora, após o transcurso de mais de um mês da ciência do leilão, o executado pretende a suspensão da medida. Há, portanto, indícios de conduta meramente protelatória, visando a frustração do leilão já designado. Pelo exposto, indefiro a medida liminar consistente na sustação do leilão eletrônico. Não obstante, a fim de evitar o leilão dos imóveis, faculto ao devedor o depósito judicial da soma do valor de avaliação dos imóveis penhorados, a título de segurança do juízo. Sem prejuízo, ao exequente para se manifestar sobre a impugnação, sob pena de preclusão. Prazo de 5 (cinco) dias.” Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a imediata suspensão do leilão judicial designado para o dia de hoje, 03/06/2025, às 15h (1a Praça), dada a exiguidade temporal entre a protocolização da impugnação e o ato expropriatório. Ressalta a existência de erro material nos cálculos apresentados pelo exequente, além da necessidade da produção de prova pericial contábil para a elucidação da controvérsia. Alega que, ao contrário do que foi consignado na decisão agravada, a qual afirma que “há outros credores devidamente habilitados neste processo”, o único credor legitimado na presente execução é o próprio exequente, inexistindo qualquer outro sujeito processual. Assevera ter a decisão se equivocado ao asseverar que a expropriação dos imóveis penhorados não configura risco de dano irreparável. Afirma que, uma vez levados a leilão, cuja primeira praça está designada para os dias 03 e 06 de junho de 2025, e sendo arrematados, os executados sofrerão a perda definitiva dos bens de sua titularidade, sem que se tenha previamente assegurado o exercício pleno do contraditório quanto ao quantum exequendo. Afirma que tal circunstância enseja grave insegurança jurídica não apenas aos executados, mas também a terceiros de boa-fé, potenciais arrematantes, que poderão ser induzidos a acreditar que os bens ofertados se encontram livres de controvérsia judicial, o que, na realidade, não corresponde à verdade dos autos, porquanto tais bens são objeto de impugnação fundada e substancial. O agravante pugna pelo pagamento da dívida em montante de R$ 433.789,10, devidamente demonstrado na impugnação apresentada, e não o montante exorbitante de R$ 212.749.377,05, exigido pelo exequente, o qual, segundo alega, está eivado de erros materiais que oneram de maneira desproporcional e ilegítima o patrimônio dos devedores. Afirma constarem bens penhorados e recentemente avaliados que totalizam o valor de R$ 55.211.200,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e onze mil e duzentos reais), montante que, por si só, é mais do que suficiente para garantir a integral satisfação do crédito exequendo, caso eventualmente reconhecido como devido. Ademais, alega que o exequente já promoveu o levantamento de R$19.033.094,47, quantia que supera em muito o valor do débito efetivamente apurado pelo executado embargante, que é de R$433.789,10 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos), nos moldes dos parâmetros contratuais legalmente admitidos. É o breve relato do feito. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, não há indícios de perecimento do direito, notadamente porque, a atualização dos cálculos não impede que haja o leilão judicial, já que não se discute qualquer problema relacionado à homologação das avaliações dos imóveis em 01/04/2025 (ID 231214035). Conforme expressamente consignado na decisão agravada “Nota-se que os cálculos atuais foram apresentados em 17/05/2024 (ID 197223224). Decorrido mais de um ano, após ultimada a homologação das avaliações dos imóveis em 01/04/2025 (ID 231214035), e disponibilizado o edital com as datas dos leilões (ID 234206414), com publicação em 30/04/2025”. Conforme o próprio Juízo a quo confirmou, na decisão agravada, será necessária a produção de prova técnica para dirimir a dúvida quanto à correção dos cálculos atuariais, o que não obsta de qualquer forma a realização do leilão. O art. 480 do CPC estabelece que “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”. Confira-se: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.” Portanto, identificado possível erro ou desatualização de cálculos que possa prejudicar as partes e gerar nulidades, admite-se a realização de nova perícia (art. 480 do CPC), não havendo falar em preclusão ou cerceamento de defesa. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) A prova pericial deve munir o juiz de conhecimentos técnicos que ele não tem acerca de outro campo científico. [...] 5 - Por não estar a matéria suficientemente esclarecida, é imperiosa a realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada. 6 - Apelação provida.” (07047725820218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 2/1/2023.) - g.n. Por fim, não se evidencia qualquer risco de dano em relação à afirmação do agravante de que não há outros credores devidamente habilitados neste processo. Indefiro o pedido de tutela. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intime-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição